Tribunal: TJES
Processo: 5004394-84.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004394-84.2021.8.08.0048

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADA: ROSALINA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA (sentença) e DRA. KELLY KIEFER (decisão em embargos de declaração)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré à reparação dos vícios construtivos do imóvel e ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, além do custeio de aluguéis mensais à autora em razão da impossibilidade de uso do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há preclusão quanto à impugnação do benefício da justiça gratuita deferido à autora; (ii) verificar a ocorrência de decadência quanto ao direito de reclamar pelos vícios construtivos; (iii) examinar a alegação de ilegitimidade passiva da construtora; (iv) apreciar eventual cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (v) aferir a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos constatados; e (vi) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e a forma de incidência dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rediscussão da gratuidade de justiça é inviável, ante a preclusão consumada e a ausência de fato novo apto a modificar a condição econômica da beneficiária.
4. Inexiste decadência, por se tratar de vícios construtivos ocultos, de natureza estrutural e progressiva, submetidos ao prazo de garantia de cinco anos (art. 618 do CC) e ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC).
5. A ilegitimidade passiva da construtora não se verifica, pois os vícios decorreram de falhas construtivas de sua responsabilidade.
6. Não há cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante requereu o julgamento antecipado, deixando de pleitear prova pericial, além de ter sido invertido o ônus probatório em favor da consumidora.
7. O laudo técnico e as fotografias constantes dos autos evidenciam graves falhas estruturais (infiltrações, umidade, mofo e ausência de impermeabilização), em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis, configurando vício construtivo e ensejando a responsabilidade civil da construtora.
8. A situação ultrapassa o mero dissabor, revelando dano moral indenizável pela privação do uso do imóvel e pelos prejuízos à saúde e ao bem-estar da autora.
9. O valor fixado na sentença (R$ 100.000,00) mostra-se excessivo. Reduz-se a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
10. Os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC), aplicando-se a taxa Selic, e a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), observada a sistemática da Lei nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
“1. Em se tratando de vícios construtivos ocultos, de natureza estrutural e progressiva, inexiste decadência (art. 26 do CDC), submetendo-se a matéria ao prazo de garantia de cinco anos (art. 618 do CC) e ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). 2. O dano moral decorrente de vício construtivo é configurado quando a falha compromete o uso e a salubridade do imóvel. 3. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a redução quando fixado em quantia excessiva.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 405, 618 e 205; CDC, art. 26, II; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2089387/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 0021873-20.2017.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 01/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 0037153-11.2014.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 25/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004394-84.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: ROSALINA DA SILVA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré à reparação dos vícios construtivos do imóvel e ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, além do custeio de aluguéis mensais à autora em razão da impossibilidade de uso do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há preclusão quanto à impugnação do benefício da justiça gratuita deferido à autora; (ii) verificar a ocorrência de decadência quanto ao direito de reclamar pelos vícios construtivos; (iii) examinar a alegação de ilegitimidade passiva da construtora; (iv) apreciar eventual cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (v) aferir a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos constatados; e (vi) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e a forma de incidência dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rediscussão da gratuidade de justiça é inviável, ante a preclusão consumada e a ausência de fato novo apto a modificar a condição econômica da beneficiária.
4. Inexiste decadência, por se tratar de vícios construtivos ocultos, de natureza estrutural e progressiva, submetidos ao prazo de garantia de cinco anos (art. 618 do CC) e ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC).
5. A ilegitimidade passiva da construtora não se verifica, pois os vícios decorreram de falhas construtivas de sua responsabilidade.
6. Não há cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante requereu o julgamento antecipado, deixando de pleitear prova pericial, além de ter sido invertido o ônus probatório em favor da consumidora.
7. O laudo técnico e as fotografias constantes dos autos evidenciam graves falhas estruturais (infiltrações, umidade, mofo e ausência de impermeabilização), em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis, configurando vício construtivo e ensejando a responsabilidade civil da construtora.
8. A situação ultrapassa o mero dissabor, revelando dano moral indenizável pela privação do uso do imóvel e pelos prejuízos à saúde e ao bem-estar da autora.
9. O valor fixado na sentença (R$ 100.000,00) mostra-se excessivo. Reduz-se a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
10. Os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC), aplicando-se a taxa Selic, e a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), observada a sistemática da Lei nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
“1. Em se tratando de vícios construtivos ocultos, de natureza estrutural e progressiva, inexiste decadência (art. 26 do CDC), submetendo-se a matéria ao prazo de garantia de cinco anos (art. 618 do CC) e ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). 2. O dano moral decorrente de vício construtivo é configurado quando a falha compromete o uso e a salubridade do imóvel. 3. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a redução quando fixado em quantia excessiva.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 405, 618 e 205; CDC, art. 26, II; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2089387/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 0021873-20.2017.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 01/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 0037153-11.2014.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 25/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004394-84.2021.8.08.0048

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADA: ROSALINA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA (sentença) e DRA. KELLY KIEFER (decisão em embargos de declaração)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
contra a sentença (ID 15627480, integrada pela decisão de ID 15627488) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
ROSALINA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i)
condenar a ré na obrigação de fazer consistente em reparar os vícios construtivos do imóvel da autora e
(ii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais. Ademais, deferiu tutela de urgência para determinar o pagamento dos aluguéis por parte da requerida, a partir da data de publicação da sentença, no valor de mercado para um imóvel nas características em que a autora reside, sob pena de multa diária de R$ 600,00, limitada a R$ 300.000,00.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 15627489), que:
(i)
o imóvel estaria fora do prazo de garantia, a revelar a ilegitimidade passiva da recorrente;
(ii)
o direito da autora estaria fulminado pela decadência, nos termos do art. 26, II, do CDC;
(iii)
houve cerceamento de defesa;
(iv)
não há comprovação de vício construtivo;
(v)
a situação vivenciada não ultrapassa o mero aborrecimento, não configurando dano moral;
(vi)
subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais é excessivo;
(vii)
os juros de mora deverão incidir somente a partir do trânsito em julgado, mediante a aplicação da Taxa Selic. Ademais, apresenta impugnação aos benefícios da justiça gratuita ora deferidos à consumidora. Aponta o cumprimento da tutela ora deferida. Pugna pela reforma da sentença e condenação da apelada nas verbas sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15627500).

Pois bem.

(IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA)

De início, quanto ao pleito recursal de impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido à autora/apelada, entende-se por inviável a renovação da discussão no contexto dos autos. Isso porque a matéria foi devidamente analisada em sede de Agravo de Instrumento (ID 15627465). Não bastasse, a apelante também não demonstrou no bojo do presente recurso qualquer fato novo capaz de alterar a condição de hipossuficiência da recorrida.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO NEGADO – PRECLUSÃO – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – APELO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, o apelante, ora agravante, interpôs o agravo de instrumento, submetendo a matéria – direito à assistência judiciária – a esta Corte de Justiça, que entendeu a ausência de direito ao benefício. 2. Considerando a inviabilidade de se renovar a rediscussão acerca da assistência judiciária, ao apelante foi oportunizado prazo para efetuar o pagamento das custas relativas recurso, o que, todavia, não ocorreu, razão pela qual a irresignação foi monocraticamente inadmitida. 3. Neste recurso,
o instituto agravante busca, uma vez mais, revisitar o debate acerca do seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita sob a justificativa de que outras questões restaram pendentes de julgamento, sem alcançar, todavia, que uma vez preclusa a discussão sobre aquela benesse
, o recolhimento das custas se faz necessário para o prosseguimento da demanda. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0011562-04.2016.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Prestação de Serviços).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENOVAÇÃO DO PLEITO EM GRAU RECURSAL APÓS PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A providência do artigo 99, §2º, do CPC é inaplicável aos casos em que o pleito de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal é formulado após a preclusão da decisão interlocutória que indefere o benefício no juízo de origem.
2.
O agravante não trouxe novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita
pelo órgão a quo e o recolhimento das custas prévias, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal. 3. A mera alegação genérica do agravante de que sua atividade profissional foi impactada negativamente pela pandemia da Covid-19 não é suficiente para lhe assegurar o benefício almejado. 4. O fato de o agravante estar assistida por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades clarificam a capacidade econômica para custeio das despesas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0007870-83.2013.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Portanto, nesta parte, o recurso não pode ser admitido, ante a evidente preclusão da matéria, o que se suscita e acolhe de ofício.

(ADMISSIBILIDADE)

No mais, por se verificar a presença de todos os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

(MÉRITO)

Cingindo-se a controvérsia recursal sobre vícios construtivos e danos decorrentes, a construtora apelante argui a decadência do direito da autora, com base no prazo de 90 dias do art. 26, II, do CDC.

A tese, entretanto, não prospera, pois a situação dos autos versa sobre vícios construtivos ocultos, de natureza progressiva e estrutural (infiltrações), que afetam a segurança e a habitabilidade do imóvel, não sendo aparentes ou de fácil constatação por uma consumidora leiga no momento da entrega das chaves.

Em tais casos, afasta-se o prazo decadencial do CDC em favor do prazo de garantia legal de 05 (cinco) anos previsto no art. 618 do Código Civil, sem prejuízo do prazo prescricional decenal para a pretensão indenizatória, nos termos do art. 205 do mesmo diploma.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO CONSTRUTIVO ESTRUTURAL – DEVER DE REPARAÇÃO - DECADÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS - INAPLICÁVEL – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – NÃO CABIMENTO – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em que pese o art. 26, II e § 1º do Código de Defesa do Consumidor estabeleça que o direito do consumidor de reclamar por vícios aparentes caduca em 90 dias, contados do momento de recebimento do produto, ou a partir da negativa de fornecedor em efetuar o reparo (§ 2º, I, do art. 26), tem-se que, na hipótese, possuindo os vícios alegados natureza estrutural, não há que se falar na aplicação do aludido prazo decadencial, mas sim o prazo de garantia de 05 (cinco) anos previsto no art. 618 do Código Civil
, sobretudo porque na conclusão do laudo juntado pelo consumidor consta que as falhas podem progredir, “aumentando o grau de risco aos usuários”, afetando as condições de habitabilidade. 2. Quanto aos pedidos indenizatórios formulados (danos materiais e morais), tem-se que estes se sujeitam ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previstos no art . 205 do Código Civil. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00218732020178080048, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 01/08/2024).

Ultrapassada tal questão, com relação ao debate acerca do prazo de garantia de 5 anos a contar da entrega do imóvel, também não prospera.

Dispõe o CDC:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

(...)

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

(...)

§ 2º Obstam a decadência:

I -
a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços
até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;”

No caso concreto, em suma, restou incontroverso que a parte ora autora realizou 2 chamados para utilização da garantia, em 2015 e 2016, culminando em visita pela ora ré ao local visando reparar os vícios construtivos, que, entretanto, nunca foram efetivamente solucionados, já que as infiltrações e mofos agressivos voltaram a aparecer.

Portanto, como é evidente, o problema foi relatado no prazo de garantia, sem uma negativa inequívoca pela ora ré e aqui apelante, de modo a evidenciar a falta de consumação do direito pela decadência.

Não bastasse, ainda que assim não fosse, o prazo decadencial não se confunde com o prazo para exercer em juízo a pretensão de reparação, que, como já decidiu o C. CTJ, é decenal.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS RÉS. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02.
Precedentes. 2. Derruir as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a ocorrência da alegada decadência, segundo as alegações vertidas nas razões do apelo extremo, demandaria o revolvimento de matéria fática, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2089387 RJ 2022/0074697-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

E, em avanço, como a apelante utiliza do argumento do fim do prazo de garantia para apontar sua ilegitimidade passiva, pelos fundamentos já delineados, esta também deve ser afastada.

Prosseguindo, a apelante alega cerceamento de defesa.

Mais uma vez, sem razão.

Veja-se que, oportunizada a especificação de provas (ID 15627468), a própria recorrente pleiteou o julgamento antecipado (ID 15627477).

Não bastasse, foi proferida anteriormente a inversão do ônus da prova nos autos, medida que transferiu à construtora o dever de demonstrar a inexistência do vício ou a culpa exclusiva da consumidora.

Se considerava o parecer técnico da autora (ID 15627472) insuficiente, cabia-lhe ter requerido a produção de prova pericial, o que não fez, restando preclusa a matéria.

Ademais, o referido laudo, ainda que unilateral, é contundente ao apresentar imagens e apontamentos técnicos, que foram suficientes para formar o convencimento do magistrado.

Portanto, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa no caso concreto. Nesse sentido:

"
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações
.
"
(REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017)

Afastada tal alegação, passando ao mérito propriamente dito, entende-se que o conjunto probatório, notadamente as fotografias (IDs 15627019 e 15627438) e o parecer técnico (ID 15627472), demonstra de forma inequívoca o estado de insalubridade do imóvel, com infiltrações, mofo e umidade generalizados.

Segundo o referido parecer técnico, a umidade ascendente que acomete o imóvel é uma falha que aponta sempre para a ineficiência ou a falta de impermeabilização das fundações da edificação, em descumprimento à NBR 9575:2010.

Ademais, na vistoria foi identificado nos corredores um acesso que dava no poço de ventilação dos banheiros dos apartamentos, que se apresentava com umidade em seu interior. Apurou-se que as paredes do fosso fazem divisa com as paredes do quarto e banheiro, não possuem proteção contra umidade, como reboco e pintura, sendo uma fonte perceptível de umidade.

Não bastasse, há falha na execução das pingadeiras, a qual está diretamente ligada à grande proliferação de fungos no entorno das esquadrias. Neste tocante, aponta o laudo técnico que não foram identificados os sulcos nos peitoris das janelas, que seriam obrigatórios no Programa Minha Casa, Minha Vida.

Prosseguindo, ante as trincas na região de contra-vergas, verificou-se com a ajuda de um detector de metais a ausência de instalação de tal elemento no padrão mínimo esperado no Programa Minha Casa, Minha Vida. Tal, comado à ausência de pingadeiras, esclarece a alta concentração de fungos na região das esquadrias, mesmo com as diversas intervenções de pintura realizadas pela construtora.

Veja-se que dita vistoria se deu logo após a intervenção da construtora no imóvel, quando os ataques biológicos voltaram a ocorrer de forma agressiva e intensa, impossibilitando o uso da unidade ante o prejuízo à saúde dos usuários.

Portanto, emergem dos autos os vícios construtivos e a responsabilidade da construtora, devendo ser mantida a sentença neste tocante.

Ademais, tal situação extrapola o mero dissabor.

A frustração da legítima expectativa da casa própria, somada à necessidade de conviver em ambiente impróprio para a moradia e que comprovadamente trouxe prejuízos à saúde da autora (ID 15627020), configura dano moral indenizável.

Em caso análogo, assim já se manifestou este Relator:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Ação obrigacional de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirentes de imóvel, ora Apelados, em face de construtora, ora Apelante, em razão de vícios construtivos identificados no imóvel entregue, tais como falhas de acabamento, metragem inadequada de garagem e área útil inferior à contratada. Sentença de parcial procedência condenou a construtora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os vícios construtivos identificados ensejam a condenação ao pagamento de danos morais; (ii) definir a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, à luz dos pedidos acolhidos e rejeitados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os vícios construtivos no imóvel, amplamente comprovados por laudo pericial, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando danos morais, uma vez que frustraram a legítima expectativa dos adquirentes em relação à entrega de um imóvel em conformidade com o contrato.
4.
O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico e reparatório da indenização
. 5. Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca com valores mensuráveis, aplica-se o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que os honorários advocatícios devem ser calculados de forma proporcional: o advogado da parte autora sobre a condenação imposta e o advogado da parte ré sobre o proveito econômico obtido. 6. As custas processuais devem ser redistribuídas de forma proporcional. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00371531120148080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, 25/02/2025)

Com relação ao valor da indenização, entretanto, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra excessiva e desproporcional à luz das circunstâncias do caso concreto.

Embora o dano seja evidente, a fixação do
quantum
deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando a compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito para a vítima.

Nesse passo, considerando a extensão dos vícios e os transtornos causados, entende-se por bem em acolher a tese recursal neste ponto para reduzir o valor da condenação por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se revela mais adequada e justa para o caso.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação da taxa selic à condenação, também assiste razão ao apelante.

Quanto aos consectários da condenação, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC). Já a correção monetária, incide a partir do arbitramento em relação aos danos morais.

Quanto aos índices, a matéria restou definida em Precedente Vinculante do C. STJ – Tema 176,
in verbis
:

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então,
da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC
, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ademais, conforme decidiu a Corte Especial, “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
” (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

Por fim, a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção incidirá pelo IPCA-e.

(DISPOSITIVO)

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a r. sentença e reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de juros de mora a partir da citação pela taxa selic e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), observando-se a taxa selic/selic-IPCAe a partir de sua vigência (Lei n.º 14.905/2024).

Em que pese a redução vultosa da indenização, tal não desnatura a sucumbência mínima autoral, pelo que mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator